Tribunal: TJDFT
Processo: 0711524-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO DE DOCUMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS NA REPARAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COBRANÇA DEVIDA.
1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio, razão pela qual não procede o pedido de impugnação à gratuidade de justiça formulado em contrarrazões pelo autor.
2. As preliminares de impugnações de documentos e do valor da causa suscitadas pelos réus devem ser acolhidas, considerando, respectivamente, a juntada a destempo e de forma imotivada dos documentos e o fato de que os honorários advocatícios previstos em contrato de locação apenas são devidos quando houver o pagamento extrajudicial ou a emenda da mora, na forma da lei do Inquilinato.
3. A apreciação acerca da necessidade da prova está adstrita ao livre convencimento motivado do julgador, não configurando nulidade por cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, caso considerada desnecessária ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.
4. Considerando que o réu não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, a restituição dos valores devidos a título de reparação realizada no imóvel revela-se medida mais adequada.
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.